Tribunal: STF
Processo: ARE 1347119
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 78):



    “Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais. A Lei 11.697/08 dispõe apenas sobre a organização judiciária interna do Distrito Federal e Territórios, de modo que a premissa necessária para sua aplicação é de que a Justiça do Distrito Federal seja, de fato, a competente para o julgamento da causa, o que deve ser analisado à luz do regramento processual vigente. Tratando-se de ação de reparação de danos fundada em acidente de veículos, o autor pode optar pelo ajuizamento no foro do seu domicílio ou no do local do fato (art. 53, V, do CPC). Incidência, ademais, do disposto no art. 52, parágrafo único, que também autoriza a propositura da ação no foro de domicílio do autor se o demandado for Estado ou o Distrito Federal. Aplicável por analogia, ainda, o entendimento expressado pelo E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 206. Rejeição da preliminar de incompetência territorial arguida na contestação. Recurso .”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 3, p. 7-11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 18, 52, 93, IX; 96, II, “d”; e 125, caput e §1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “ (...) permitir que a Fazenda Pública de um Estado ou Distrito Federal submeta-se às regras de organização judiciária exógenas fixadas por outro Estado membro significa negar vigência aos arts. 96, II, “d” e 125, caput e §1º, todos da Constituição de 1988 que outorgam aos próprios Estados a competência privativa para legislar sobre sua organização judiciária, razão pela qual merece ser reconhecida a inconstitucionalidade incidental da norma impugnada.”(eDOC 3, p. 40).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa (eDOC 3, p. 63-65).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no entendimento de que eventual ofensa, se houvesse, seria meramente reflexa. Contudo, a agravante deixou de impugnar de forma específica tal fundamento, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, II, § 4º, do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente